Tribunal: TJDFT
Processo: 0721898-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0721898-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO ARAUJO NERIS AGRAVADO: 301 - VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO GUARA O agravo é de decisão que acolheu representação da autoridade policial pelo arresto do veículo Renault/Kwid Zen, ano 2019, modelo 2020, cor branca, placa PBT 0960. Sustenta o agravante que o veículo não lhe pertence, estando em nome de terceira pessoa, que somente terá direito à futura aquisição do veículo caso venha a quitar o empréstimo garantido por alienação fiduciária. Pede, em liminar, a revogação do arresto e consequente restituição do veículo. Agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, cabe de decisões interlocutórias de natureza cível. À exceção dos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, nos quais adota-se o sistema recursal do Código de Processo Civil, todos os demais recursos, na esfera criminal, são os previstos no Código de Processo Penal. Da decisão que decreta arresto de veículo, em procedimento de investigação criminal, não é previsto qualquer recurso. No processo penal, as decisões interlocutórias simples são, em regra, irrecorríveis. Nas hipóteses previstas expressamente no art. 581 do CPP cabe recurso em sentido estrito. E quando se trata de decisões definitivas, ou com força de definitivas, – como no caso - é cabível recurso de apelação (art. 593, II, do CPP). É de se admitir o agravo de instrumento como apelação em homenagem ao princípio da fungibilidade, sobretudo porque interposto no prazo para a apelação, já que a decisão impugnada foi proferida no dia 28.5.24. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal para revogar o arresto do veículo, não se verifica, de plano, a plausibilidade do direito alegado. Consta no relatório policial que o apelante é investigado por furto a residência, ocorrido em 9.1.24, em que utilizado o veículo Renalt Kwid branco, objeto do arresto, conforme imagens captadas por câmeras de segurança (ID 59658474). A polícia identificou que o veículo está vinculado ao apelante, conforme ocorrência de acidente de trânsito sem vítima no 2.027/2023 – 12aDP. Após consulta ao sistema do GETRAN, apurou-se que o veículo estava em nome de Maria Neide das Mercês Reis, com comunicação de venda para JK Veículos, em Taguatinga. Em diligência a esse estabelecimento, policiais verificaram que a JK Veículos havia falido e o veículo tinha sido vendido a Cristina Peixoto Araújo, porém, não foi feita a transferência de titularidade do veículo em razão da falência da loja. Cristina, na delegacia, disse que adquiriu o veículo a pedido de Domingos Neres dos Santos, pai do apelante, a fim de que esse o utilizasse para trabalhar como motorista de aplicativo de transportes. Esclareceu que sua ligação com o apelante se dá em razão de seu marido, que é irmão da mãe dele. Ficou sabendo posteriormente à compra do veículo que o apelante já havia utilizado o veículo de tia dele para cometer furto em residência. O apelante foi identificado como um dos autores do furto noticiado na ocorrência n. 1.145/2022 – 23a DP (ID 59658474). Tudo indica que o veículo pertence, de fato, ao apelante, que o teria utilizado para cometer furto a residência. O deferimento da medida de arresto se justifica pela presença dos indícios da autoria e materialidade do crime de furto qualificado, bem como pela finalidade de garantir a recomposição do prejuízo significativo causado à vítima -- por volta de R$ 100.000,00 reais. Deixa-se de antecipar os efeitos da tutela recursal. Retifique-se a atuação, para que o agravo de instrumento seja cadastrado como apelação. Ao apelado, para contrarrazões. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. Desembargador JAIR SOARES